Tribunal: TJSP
Processo: 2261986-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – MULTA POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – MULTA POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO. Os embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte, atento ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Intenção clara de rever o mérito da questão decidida. Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2261986-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
OSCAR ALVES DE AZEVEDO, é embargado CONDOMÍNIO EDIFICIO IPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261986-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2261986-73.2019.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2261986-73.2019.8.26.0000.
Processo no: 1006228-23.2019.8.26.0223.
Embargante ( s ): Oscar Alves Azevedo.
Embargado ( s ): Condomínio Edifício Ipanema.
VOTO no. 48.191/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – MULTA POR
INFRAÇÃO AO REGULAMENTO INTERNO – AÇÃO DE
COBRANÇA – PRESCRIÇÃO. Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. Não se vislumbra a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado. Apreciadas todas as questões devolvidas a esta Corte,
atento ao princípio “tantum devolutum quantum apellatum”.
Intenção clara de rever o mérito da questão decidida.
Inadmissibilidade. Recurso de embargos de declaração conhecido
e rejeitado.
Vistos.
Embargos de Declaração opostos
por OSCAR ALVES AZEVEDO contra o Venerando Acórdão de
folhas 56/59, que negou provimento ao agravo de instrumento e
manteve a decisão de origem, na qual foi rejeitada a argüição de
prescrição qüinqüenal apresentada pelo requerido (embargante) em
contestação.
O agravante aduz contradição no
julgado, ao argumento de que constou no v. Acórdão que as multas
condominiais devem ser aprovadas em Assembleia, o que é incorreto.
Assevera ter incidido a prescrição “in casu”, pois a
ratificação/aplicação das multas não ocorreu na Assembleia de
24.11.2018, mas sim naquelas realizadas antes de janeiro de 2012 e
dezembro de 2013. Salienta que operou-se a prescrição mesmo se
consideradas as datas das cartas (janeiro de 2012 e dezembro de
2013).
Pugna
pelo
provimento
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261986-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.
Este é o relatório.
O presente recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação de cobrança de
multa por infração ao regulamento interno do condomínio
embargado (utilização de mais de uma vaga de garagem pelo
condômino), na qual o embargante aduziu em defesa a incidência da
prescrição.
Constou do v. Acórdão embargado
que, de acordo com a previsão contida na cláusula 31 da convenção
do condomínio, a aplicação de multa depende de
aprovação/deliberação da assembléia geral, o que somente ocorreu
na assembléia realizada em 24.11.2018, ainda que as infrações
tenham sido praticadas antes disso.
Também ficou consignado que
somente nessa data (24.11.2018) é que o condomínio passou a ter o
direito de cobrar em juízo as referidas multas infracionais, ou seja,
somente a partir de então é que nasceu para o titular do direito
(condomínio) a pretensão de cobrança, sendo tal data o marco inicial
de contagem prescricional, nos termos do artigo 189 do Código Civil.
Portanto, inexiste contradição a
ser sanada na decisão embargada, visando o presente recurso apenas
rediscutir questão já decidida, o que não se coaduna com a presente
via recursal.
Sobre os embargos declaratórios,
diz a Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
" Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261986-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A propósito, é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza na redação do
julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira inteligência ou exata
interpretação. (...) Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não
se pronuncia sobre ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz
ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de
Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Os embargos visam simplesmente
facilitar a compreensão e a inteligibilidade da decisão que esteja
maculada por obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto
sobre o qual era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o
que não se verifica no caso em apreço.
A insurgência demonstra apenas a
insatisfação com a tese adotada por esta Câmara, o que não autoriza
a interposição dos embargos com efeitos infringentes, conforme
pretendido pela embargante.
Destarte, não havendo omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os
embargos interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de embargos de declaração, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR